Tribunal: CARF
Processo: 12457.003960/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.003960/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SAMARA VANESSA DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2007
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.
O empresário individual não possui personalidade jurídica.
MULTA. TRANSPORTE. CIGARRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A multa do artigo 3° caput do Decreto-Lei 399/68 é aplicável a quem
transportar, vender ou expor a venda cigarro clandestino e não a pessoa física
proprietária do veículo automotor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator),
Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.003960/2007-27
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração, lavrado em 12 de março de 2007, para aplicação
de multa por infração às medidas de controle fiscal relativas à fumo, cigarro, ou charuto de
procedência estrangeira.
1.2. Narra o auto de infração que foram encontrados em procedimento de vistoria
em ônibus 222.250 (duzentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta) maços de cigarro de
procedência estrangeira introduzidos irregularmente no país.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alegou ilegitimidade
passiva uma vez que vendeu o ônibus onde foram localizados os cigarros de procedência
estrangeira a Fausto de Lima, em 27 de dezembro de 2004. Ademais, ressalta que o senhor
Fausto de Lima revendeu o veículo automotor a Roberto Ponte, motorista do ônibus no momento
do flagrante. Como prova do alegado, a Recorrente traz aos autos recibos de compra e venda do
ônibus, de si para Fausto e deste para Roberto Ponte.
1.4. A DRJ de Florianópolis manteve integralmente a autuação porquanto:
1.4.1. A pena de multa in casu é aplicado àquele que adquirir, transportar ou
possuir cigarro de procedência estrangeira irregularmente introduzido no país;
1.4.2. “Apesar de à fl. 24 apresentar o texto de abertura do Recibo de compra e
venda de ônibus como “ Itaquaquecetuba, 27 de Dezembro de 2004”, as
assinaturas dos contratantes e das testemunhas sequer foram reconhecidas em
cartório em data anterior à ocorrência dos fatos. Tal situação esvazia qualquer
possibilidade de que a autoridade julgadora forme convicção de que,
efetivamente, o contrato teria sido assinado na data aposta no mesmo”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação e trazendo aos autos declaração do senhor Fausto de Lima
(pessoa que adquiriu o ônibus, nos termos do arrazoado).

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

2. No processo em liça almeja-se aplicar a multa por introdução clandestina de
cigarros em território nacional, descrita no artigo 3° caput e Parágrafo Único do Decreto-Lei
399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
2.1. O auto de infração descreve imputação direta à Samara Vanessa De Oliveira
ME, isto é, a Recorrente, por si, transportou clandestinamente os cigarros ao Brasil:

2.2. Pois bem, a Recorrente é empresária individual (nos termos do documento
de e-fls. 23), isto é, não possui personalidade jurídica (artigo 44 Código Civil). Com isto se quer
dizer que imputar responsabilidade a Samara Vanessa De Oliveira ME é indicar como
responsável pela infração (leia-se, por transportar cigarro) a pessoa física da Recorrente.
2.3. Ora, não há qualquer identificação mínima pela autoridade autuante do
motorista do veículo automotor no momento da abordagem; aparentemente (eis que indicado
pela Recorrente e não refutado pela fiscalização) o transportador do veículo atende por Roberto
Ponte, ou seja, não é a Recorrente.
2.4. Não se desconhece que a RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO PELA MERCADORIA IRREGULARMENTE TRANSPORTADA, ex vi
artigo 95 inciso II do Decreto-Lei 37/66. No entanto, ante a impossibilidade de alteração dos
fundamentos do lançamento e tratando-se de imputação direta (de transportar cigarro
clandestinamente) não demonstrada, de rigor o provimento do Recurso Voluntário com o
cancelamento da multa aplicada, nos termos de Jurisprudência desta Casa:
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO CLANDESTINA
NO PAÍS. CONDUTA ATÍPICA ATRIBUÍDA AO AUTUADO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A simples condição de ser propriedade do
veículo condutor de cigarro de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no
País, por ser conduta atípica, não configura infração às medidas especiais de controle
aduaneiro, circulação, posse e consumo de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de
procedência estrangeira. Em decorrência da atipicidade da conduta atribuída ao autuado,
cancela - se a penalidade que lhe foi aplicada, por falta de subsunção do fato infracional
ao tipo da infração. (Acórdão 3302-004.961 – Relator: Cons. José Fernandes do
Nascimento)
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TRANSPORTADOR. MULTA DECORRENTE DA
APREENSÃO DE CIGARROS. A responsabilidade é pessoal do agente quanto às
infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de
veiculo, se alheio aos fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

solidário com o terceiro transportador. Multa também descabida. (Acórdão 303-33.626
– Relatora: Cons. Nanci Gama)

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ouso dele
discordar quanto ao cancelamento da multa aplicada. O ilustre Relator fundamentou seu voto nos
seguintes termos:
2.2. Pois bem, a Recorrente é empresária individual (nos termos do documento de e-
fls. 23), isto é, não possui personalidade jurídica (artigo 44 Código Civil). Com isto
se quer dizer que imputar responsabilidade a Samara Vanessa De Oliveira ME é
indicar como responsável pela infração (leia-se, por transportar cigarro) a pessoa
física da Recorrente.
2.3. Ora, não há qualquer identificação mínima pela autoridade autuante do motorista do
veículo automotor no momento da abordagem; aparentemente (eis que indicado pela
Recorrente e não refutado pela fiscalização) o transportador do veículo atende por
Roberto Ponte, ou seja, não é a Recorrente.
2.4. Não se desconhece que a RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO PELA MERCADORIA IRREGULARMENTE TRANSPORTADA, ex vi
artigo 95 inciso II do Decreto-Lei 37/66. No entanto, ante a impossibilidade de alteração
dos fundamentos do lançamento e tratando-se de imputação direta (de transportar
cigarro clandestinamente) não demonstrada, de rigor o provimento do Recurso
Voluntário com o cancelamento da multa aplicada, nos termos de Jurisprudência
desta Casa:
Contudo, a legislação brasileira determina que será aplicada a pena de perdimento
da mercadoria aos que transportarem fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de origem estrangeira
em infração às medidas de controle fiscal estabelecidas para o desembaraço aduaneiro, por
configurar crime de contrabando, bem como ficam incursos nas penas previstas no art. 334 do
Código Penal, conforme o art. 621 do Decreto 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos), e art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68 (com a redação dada pelo
art. 78 da Lei n° 10.833/03):
Decreto 4.543/02
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em
infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

cigarrilha e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos,
por configurar crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu
§ 1o).
Decreto-Lei n° 399/68
Art. 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que,
em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Como se verifica a partir da leitura destes dispositivos, não há qualquer exceção
prevista na lei para os casos em que o proprietário do veículo trnasportador seja pessoa
jurídica constituída sob a forma de empresário individual. Na verdade, o art. 603 do Decreto
4.543/02 determina que responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática:
Art. 603. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
Este artigo não deixa restar qualquer dúvida de que deverá haver a
responsabilização pela infração para os que transportaram a mercadoria, no caso, o
proprietário do veículo (seja ele pessoa física ou jurídica), e não apenas o seu motorista.
Além disso, ao contrário do que afirmou o ilustre Relator, foi demonstrada a
imputação ao proprietário do veículo pelo simples fato de ter sido encontrada toda a mercadoria
no interior deste, conforme trecho do Auto de Infração destacado pelo próprio Relator:

Conforme destacado no tópico “2. DESCRIÇÃO DOS FATOS OU
ENQUADRAMENTO LEGAL”, à fl. 06 deste processo, as mercadorias foram encontradas
no interior do veículo, inclusive do bagageiro, porém não estavam identificadas, e lavratura
da autuação foi realizada em nome da empresa transportadora:
Os valores declarados pelo contribuinte estarão sujeitos a revisão posterior. As
mercadorias foram encontradas no veiculo tipo ÔNIBUS de placa KTE-9023.
EMPRESA
TRANSPORTADORA
CADASTRADA
NO
CNPJ
SOB
No
02.342.005/0001-28. NENHUMA DAS MERCADORIAS ENCONTRADAS NO
INTERIOR (INCLUSIVE BAGAGEIRO) DO VEÍCULO NÃO ESTAVAM
IDENTIFICADAS, PORTANTO, FORAM APREENDIDAS EM NOME DA
EMPRESA TRANSPORTADORA CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 74 §§ 1°,
2° E 3°. O ÔNIBUS FOI LACRADO EM 26/04/2005 ÀS 22:01 H E A EMPRESA
PROPRIETÁRIA
FOI
INTIMADA
A,
NO
PRAZO
DE
DEZ
DIAS,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
DE
REGULARIDADE PARA EXERCER TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
NÃO COMPARECEU, NÃO COMPARECENDO TAMBÉM, AO ATO DE
DESLACRAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, TENDO SIDO O VEÍCULO,
CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPERVISOR GERAL DE OPERAÇÕES,
GILBERTO BUSS, DESLACRADO E AS MERCADORIAS RELACIONADAS NA
PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS JOSE MATEINI RG: |6973992-4 SSP-SP CPF:
813.788.078/04 E VERA ALICE ANDRADE CALDANA RG: 1343980-0 SSP-PR
CPF: 276.947.129-53 QUE ASSINAM O PRESENTE TERMO.
A meu ver, cancelar a multa em questão com base no fundamento apresentado
pelo Relator seria equivalente a não dar vigência aos dispositivos de lei trazidos no
enquadramento legal da autuação, pois, se assim fosse, bastaria que todos os veículos utilizados
no contrabando de mercadorias estivessem registrados em nome de “empresário individual” e,
dessa forma, nenhum dos proprietários destes veículos seria responsabilizado pelo crime
cometido, mas somente o motorista, justamente aquele que muito provavelmente não tem capital
para realizar a operação criminosa (não possui o veículo nem o dinheiro para adquirir a
mercadoria contrabandeada).
No presente caso, a pessoa jurídica é empresa individual, utilizando o próprio
nome do empresário como firma e a designação ME (microempresa). As empresas constituídas
como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), apesar de também serem
constituídas por apenas uma pessoa, estão sujeitas a um regime civil no qual existe a segregação
entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica, ao contrário do empresário individual. O
regime jurídico, contudo, em nenhum momento pode ser oposto à Fazenda Nacional como
escusa para se isentar da responsabilidades pelos crimes cometidos e pelas penalidades
tributárias imputadas, exceto se houvesse previsão legal nesse sentido.
Deve ser destacado que o fundamento invocado pelo ilustre Relator, além de
estar desamparado de qualquer base legal, não foi sequer invocado pelo Recorrente, cujo
único argumento de defesa foi ter realizado a venda do veículo antes da ocorrência dos
fatos. E, não existindo previsão legal para tal exceção, sequer poderia ser alegada pelo Relator,
pois se trata de matéria de fato, e não matéria de direito.
Não se nega, neste voto, que o proprietário do veículo possa fazer prova de que
não estava em conluio com aqueles que estavam na posse do veículo e da mercadoria
contrabandeada; aliás, o contribuinte apresenta o seguinte questionamento em seu Recurso
Voluntário:
Apenas para comparar os fatos, caso o veículo estivesse sido roubado, e ou utilizado por
pessoas sem autorização e sem o conhecimento do proprietário, e este autor do delito ou
do fato praticasse qualquer ato ilícito com tal veículo, de quem seria a responsabilidade
por tais atos ilícitos??? Entende a recorrente que não seria do proprietário, mas sim
aquele que efetivamente praticou o ato ilícito, por ser o correto e a perfeita aplicação da
justiça.
O Recorrente tem razão apenas no caso das situações exemplificadas terem sido
comprovadas: se o veículo foi roubado, onde foi prestada a queixa pelo roubo? Este crime foi
comprovado pela Polícia ou judicialmente? Se o veículo foi utilizado sem autorização e sem o
conhecimento do proprietário, como isso foi possível? O veículo foi roubado? O proprietário
prestou queixa imediatamente? Conhecia a pessoa que estava dirigindo o veículo e na posse da
mercadoria e havia lhe emprestado o veículo de boa-fé (lembrando que, neste caso específico, o
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

recorrente alega desconhecer a pessoa de Roberto Ponte, que conduzia o veículo), sem saber que
seria destinado a essa finalidade?
Para que as alegações exemplificadas possam ser consideradas como escusas
aceitáveis, precisam ser comprovadas. A Fazenda Nacional comprovou que a mercadoria
estava sendo transportada naquele veículo; caberia agora ao seu proprietário apresentar
provas de que sua utilização estava sendo feito à sua revelia.
Porém, no presente caso, observo que tal prova não foi realizada. O contribuinte
tentou alegar que já havia realizado a venda do veículo, e que não mais estava na posse deste.
Para comprovar suas alegações, anexou à Impugnação um recibo de compra e venda datado de
27/12/2004, à fl. 27, sendo que a infração ocorreu em 26/04/2005. A decisão de piso trouxe à
evidencia o fato de que o recibo se constituía em uma prova extremamente precária, sequer tendo
a sua veracidade atestada em Cartório. Em seguida, ao apresentar o Recurso Voluntário, observo
que o Recorrente trouxe novamente o recibo como prova, desta vez autenticado na data de
25/05/2010, muitos após a ocorrência dos fatos.
Observe-se que, passados mais de 5 anos da ocorrência da infração, deveria ter
apresentado o “comprovante de transferência de propriedade”, conforme determina o Código de
Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503, de 1997:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
(Incluído pela Lei no 13.154, de 2015)
O recibo de compra e venda, mesmo autenticado, jamais poderia ser aceito como
prova da transferência perante órgãos públicos, pois seu efeito é exclusivamente inter partes, não
sendo oponível à Fazenda Nacional ou mesmo ao Detran, para efeito de responsabilização por
multas de trânsito. A venda do veículo deve ser realizada através de “AUTORIZAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO”, nos termos do art. 123 e 124 da Lei
no 9.503/97, c/c a Resolução no 310 de 06/03/2009 do CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito):
LEI No 9.503, DE 1997
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo
quando:
I - for transferida a propriedade;
II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;
III - for alterada qualquer característica do veículo;
IV - houver mudança de categoria.
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar
as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências
deverão ser imediatas.
§ 2o No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o
proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo
licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
§ 3o A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito
que expediu o anterior e ao RENAVAM.
Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão
exigidos os seguintes documentos:
I - Certificado de Registro de Veículo anterior;
II - Certificado de Licenciamento Anual;
III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme
modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;
IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando
houver adaptação ou alteração de características do veículo;
V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e
agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das
características originais de fábrica;
VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria
de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes;
VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro
anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;
VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações
cometidas; (Vide ADIN 2998)
IX - (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998)
X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver
alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e
ruído;
XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for
o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.

RESOLUÇÃO No 310 DE 06/03/2009

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, usando da competência que lhe confere
o artigo 12, inciso X da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro - CTB e conforme Decreto no 4.711 de 29 de maio de 2003, que
dispõe sobre a Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito; e Considerando a
necessidade de adequar o documento afim de torná-lo mais eficaz e na busca do
esclarecimento e proteção ao cidadão, resolve:
Art. 1o Fica referendada a Deliberação no 76, de 29 de dezembro de 2008, publicada no
DOU de 31 de dezembro de 2008.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

Art. 2o. O verso do Certificado de Registro de Veículos - CRV, que é a autorização
para transferência de propriedade de veículo - ATPV, passa a vigorar conforme
modelo do anexo I desta Resolução.
Art. 3o. No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV, no campo
destinado ao nome e endereço deverá constar apenas o nome, não sendo mais impresso
o endereço do proprietário.
Art. 4o. Os formulários CRV e CRLV já distribuídos aos DETRAN's poderão ser
utilizados até 30 de julho de 2009.
Art. 5o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.

A Lei no 9.503/97 determina, expressamente, no art. 124, III, que o comprovante
de transferência de propriedade apto a permitir a expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo deve ser aquele definido conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN (as
quais foram estabelecidas pela Resolução no 310/2009, acima colacionada), e não um mero
recibo de compra e venda.
Tendo como premissa tal exigência da Lei, o STJ já tem pacificado que o art. 134
do CTB pode ser mitigado, porém desde que seja feita a prova da venda do veículo com a
apresentação do verso do Certificado de Registro de Veículos – CRV devidamente preenchido,
assinado e com firma reconhecida por autenticidade, entendendo que a não apresentação desde
documento ao órgão competente para o registro dos veículos, isoladamente, não pode servir
como causa para atribuir ao antigo proprietário responsabilidades tributárias e por demais
infrações.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

Dito de outra forma: se vendedor e comprador assinam o comprovante de
transferência de propriedade estabelecido pela Resolução no 310/2009, porém o comprador não
se encaminha ao órgão competente para adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) no prazo de trinta dias, conforme
determina o art. 123, § 1o, da Lei no 9.503/97, a responsabilidade por eventuais infrações
cometidas com o veículo não pode ser imputada ao antigo proprietário (que deve manter consigo
uma cópia do CRV datado e assinado para comprovar a venda).
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
(i) Recurso Especial no 1.856.421 – SP. Relator Ministro Gurgel De Faria. Data da
Publicação 27/03/2020:
Trata-se de recurso especial interposto por TB SERVICOS, TRANSPORTE,
LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 431):
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE MULTAS DE TRÂNSITO. VEÍCULOS
VENDIDOS E APREENDIDOS. Ação visando anular multas lavradas sobre veículos
que não estão mais na posse e propriedade da empresa autora.
(...)
Contrarrazões às e-STJ fls. 464/466.
Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fls. 468/469.
Passo a decidir.
(...)
Estabelece o art. 134 do CTB:
(...)
Entretanto, o STJ tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando ficar comprovado
nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, ainda que não
comunicada ao órgão de trânsito, caso em que não subsistirá a responsabilidade do
antigo proprietário.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO
PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO
MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram
cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao
órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.
2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no
sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo
com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua
interpretação deve ser mitigada.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva
transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo
proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791704/PR, Relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/12/2019).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos: "Compulsando os autos, verifica-se que, em 16/03/2012, a autora firmou
autorização para a transferência de veículo, Fiat/UNO, placas IBS - 9343, em favor
do réu, não havendo dúvidas da aquisição do veículo por ele (fl. 14). Além disso, os
documentos das fls. 15/23 evidenciam que, após a tradição do veículo ao requerido, o
demandante recebeu notificação por infração de trânsito e outras obrigações
decorrentes do bem alienado. (...) Sabidamente, a mera tradição do bem - ainda que
opere efeitos na esfera civil - não afasta as obrigações do proprietário na seara
administrativa. Consectário lógico, o autor igualmente deu azo à manutenção da
propriedade do veículo no seu nome e, por conseqüência, responderá solidariamente
pelo pagamento dos encargos até a data da efetiva comunicação de venda, conforme a
legislação vigente".(fls. 70-71, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art.
134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações
foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a
transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
4. Recurso Especial provido. (REsp 1715852/RS, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
No caso, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do
ente político para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo pagamento das
multas não prescritas e lavradas sobre os veículos de placas COH 4436 e CSW 2275, ao
seguinte fundamento (e-STJ fls. 434/437):
(...)
No caso, verifica-se, pelo trecho transcrito, que o aresto combatido considerou o
recorrente responsável pelas infrações de trânsito porque este não realizou comunicação
das vendas dos veículos, ocorrida em 2005, aos órgãos de trânsito, o que destoa do
entendimento desta Casa de Justiça.

(ii) Agravo em Recurso Especial no 1.575.752 – PR. Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze. Data da Publicação 05/11/2019:
Trata-se de agravo interposto por EUROLAF SUL VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA.
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fulcrado nas alíneas a e c do
permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Paraná assim ementado (e-STJ, fl. 614):
(...)
Brevemente relatado, decido.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

(...)
Consoante a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde
solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa
do condutor, pouco importando que ele seja seu empregado ou preposto, ou que o
transporte seja oneroso ou gratuito.
Nessa linha:
(...)
Da análise do excerto transcrito, depreende-se que o acórdão impugnado concluiu pela
responsabilidade solidária da insurgente, e como consequência a legitimidade passiva da
agravante, ao destacar: i) que a alegada transferência somente foi realizada após a
data do acidente; ii) a ausência de assinatura, por parte do representante da empresa, do
termo de responsabilidade por uso do automóvel; iii) que o termo de doação somente
foi autenticado após o início da contenda judicial.
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Mesmo levando-se ao extremo o Princípio da Verdade Material para admitir que
um simples recibo de compra e venda poderia comprovar a alienação do veículo, ainda assim
este princípio demandaria provas mais robustas, como a apresentação de extrato/comprovante
bancário demonstrando o recebimento do pagamento de R$28.000,00 pelo veículo, à época da
assinatura do já referido recibo de venda, testemunhas do negócio, etc. No entanto, nenhuma
destas provas foi apresentada.
Pelo exposto, votei pela negativa de provimento ao Recurso Voluntário, tendo
este entendimento sido vencedor na Turma por voto de qualidade, após empate na votação entre
os conselheiros.

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Com as vênias de estilo, com relação à proclamação do resultado, em especial
quanto à aplicação do voto de qualidade ao presente caso, merecem registro as seguintes
considerações. Transcreve-se, abaixo, em primeiro lugar, o resultado vazado em ata:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto (relator), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco” – (seleção e grifos nossos).

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

Cabe externar que a turma decidiu pela aplicação do voto de qualidade ao presente
caso após a questão ser submetida à votação pela presidência, tendo em vista que a ata deve
refletir o posicionamento da turma e que a proclamação do resultado não se trata de ato
autônomo, mas parte integrante do ato administrativo complexo do julgamento que tem como
efeito não apenas prover de transparência e publicidade o ato, que se aperfeiçoará posteriormente
com a publicação, mas também de estabelecer o marco temporal preclusivo a partir do qual não é
mais possível aos julgadores a alteração do posicionamento individual (§ 3o, art. 58 RICARF e
art. 941, CPC), pois, a partir da execução de tal ato solene, a decisão vigente é aquela do
colegiado (órgão julgador) e não mais do conselheiro que o integra. Neste sentido, não se conclui
o julgamento até que todas as questões de ordem, colocadas ou supervenientes, materiais ou
processuais, levantadas sejam devidamente enfrentadas com a respectiva deliberação, cuja
inobservância seria motivo de não aprovação da ata da sessão (art. 61, RICARF), motivo pelo
qual é da competência jurisdicional do órgão colegiado a definição do resultado que o presidente
(locutos, voz do corpus coletivo) proclama na forma de ato meramente declaratório de
exteriorização. Tal consideração, que exsurge da leitura da lei e demais normas aplicáveis à
espécie, dá-se não obstante a necessidade de fundamentação das decisões, sobretudo quanto à
prenotação do resultado, cuja ausência implicará vício por omissão e, no limite, a sua nulidade
em virtude de vera preterição do direito das partes de se defenderem (inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972), pois o desconhecimento sobre os fundamentos últimos que levaram a
turma a aplicar o chamado “voto de qualidade” é impeditivo do exercício da ampla defesa.
O art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/07/2002, inserido pelo art. 28 da Lei no
13.988, de 14/04/2020, determina que, em caso de empate no julgamento do processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, resolvendo-se
favoravelmente ao contribuinte. A previsão, inserta por meio heterodoxo no curso do processo
legislativo de aprovação da Medida Provisória no 899/2019, em descompasso com a disciplina da
transação tributária (modalidade extintiva do crédito tributário prevista nos arts. 156 e 171 do
Código Tributário Nacional, no contexto da inserção de modelos não adjudicativos de resolução
de conflitos), foi aprovada em contrariedade à Lei Complementar no 95/1998, em clara situação
de inconstitucionalidade, conforme posição do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 5127,
em que se decidiu textualmente que o Poder Legislativo não pode incluir em lei de conversão
matéria estranha à Medida Provisória, sobretudo por meio de emenda aglutinativa ou de mero
expediente que não guarda qualquer identidade com as emendas que buscava aglutinar,
perdendo-se, assim, o pacto silencioso no sentido de que o empate operava em favor do fisco,
mas que a decisão favorável ao contribuinte ungia a palavra final da Administração de
intangibilidade, tendo sido a questão submetida ao controle concentrado de constitucionalidade
do Supremo Tribunal Federal.
Em paralelo ao debate sobre a validade da alteração, e diante das discussões a
respeito da aplicação efetiva da norma, que prossegue hígida e válida no ordenamento até
ulterior e eventual declaração em contrário pela Suprema Corte, a Procuradoria da Fazenda
Nacional produziu resposta a consulta formulada pela Presidente deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em que concluiu que o novel dispositivo alcançaria as decisões com
conteúdo de mérito proferidas no julgamento do processo de determinação e exigência de crédito
tributário, situações em que o empate em julgamento deverá ser resolvido em favor do
contribuinte, destinatário do “tratamento especial” (sic) definido pela norma em análise, que não
contemplou os seguintes casos: (i) decisões proferidas em processos que não envolvem o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

julgamento do processo de determinação e exigência do crédito tributário (eg. restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação, processos de exigência de multas aduaneiras, direitos
antidumping e medidas compensatórias, de suspensão de imunidade ou isenção, de exclusão do
Simples, de representação de nulidade); (ii) julgamento dos recursos de responsáveis tributários
(exclusivos ou solidários); (iii) deliberações de índole processual (análise dos requisitos de
admissibilidade dos recursos de ofício, voluntário, especial e dos embargos de declaração, como
a tempestividade ("perempção") e os requisitos específicos das modalidades recursais, análise de
concomitância entre o processo administrativo e processo judicial, decisão interlocutória na
forma de resolução); e (iv) julgamento de embargos de declaração sem efeitos infringentes, bem
como de embargos inominados. Em atendimento ao item 5 da Nota SEI no
6/2020/ASTEJ/CARF-ME, no sentido de que o art. 19-E seja disciplinado através de portaria
específica, foi editada a Portaria ME no 260, de 01o/07/2020, abaixo transcrita:
Portaria ME no 260, de 01o/07/2020 - Art. 1o Esta portaria disciplina a
proclamação de resultado do julgamento, nas hipóteses de empate na votação
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após
colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma, na
forma do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendido aquele em que há
exigência de crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação
de lançamento.
§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de infração
ou da notificação de lançamento formalizados nos termos do § 4o do art. 9o
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao contribuinte
nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do
julgamento em diligência;
b) de embargos de declaração; e
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada
aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação
de resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Observa-se que a portaria em apreço ultrapassa a regulamentação do processo
administrativo e acaba por usurpar competência dos órgãos julgadores no ato de concreção
normativa, uma vez que a enunciação de ementa, resultado e efeitos da decisão pertencem à
turma julgadora, autoridade competente para decidir, e tampouco a nenhum de seus componentes
individualmente considerados, sejam eles o relator, o presidente ou o vice-presidente. Ademais,
o 19-E da Lei no 10.522/2002 não se trata de norma de exceção, pois matérias como exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, aplicação de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios, ou processos decorrentes da não homologação de pedido de compensação,
perdimento, glosa de prejuízo fiscal, entre outros, não estão e nunca estiveram no Decreto no
70.235/1972, que se refere à especialíssima determinação do crédito tributário e processos de
consulta sobre aplicação da legislação tributária federal. Na verdade, toma-se de empréstimo o
rito estabelecido pelo processo administrativo fiscal por questão não apenas de costume e de
praticabilidade, mas por expressa determinação legal. Assim, por questão de rigor técnico, não se
está diante de ilegalidade da portaria ora combalida diante do Decreto no 70.235/1972 ou da Lei
no 10.522/2002, mas com relação às normas expressas de remissão (como as leis no 9.430/1996, à
9.317/1995, à 9.019/1995, entre outras).
Especificamente no caso presente, que se volta a tratar de questão aduaneira, para
além das regras que remetem à aplicação do processo administrativo fiscal (§3o do art. 23,
Decreto-lei no 1.455/1976, §1o do art. 60, Decreto-lei no 37/1966), há, ainda, uma segunda
dificuldade, neste caso insuperável do ponto de vista da aplicação unitária do Direito: o próprio
Decreto no 70.235/1972 determina, no inciso III do art. 7o, que o procedimento fiscal tem início
com o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, o que envolve a matéria tratada
no caso corrente de modo a perscrutar as implicações da introdução irregular no país de produtos
de procedência estrangeira. Aponta-se, por fim, para ainda outra inconstitucionalidade e
ilegalidade da norma editada pelo Ministério da Economia, uma vez que a Portaria ME no
260/2020 interpreta a regra como "processual", e não "material", distinção marcadamente
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.003960/2007-27

problemática, cuja admissão implicaria usurpação de competência privativa da União para
legislar sobre matérias processuais, conforme inciso I do art. 22 da Constituição, havendo,
portanto, reserva (qualificada) de lei neste caso.
Em que pese tal posicionamento pessoal, que ora se registra, também a Portaria
sob análise se encontra em vigor no ordenamento e este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em que pese não estar vinculado aos entendimentos externados pela Receita Federal do
Brasil ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e apesar de ter como desígnio o controle de
legalidade do crédito tributário, encontra-se sob a estrutura do Ministério da Economia,
caracterizando-se venire contra factum proprium a decisão que contrarie as normas a que se
encontra hierarquicamente submetido, único motivo pelo qual, uma vez vencido no mérito, voto,
com a reserva de entendimento contrário acima declarada, no sentido da aplicação do voto de
qualidade em desfavor do contribuinte no presente caso.

Assim, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar
provimento integral ao recurso voluntário interposto. Uma vez vencido nesta proposta, voto pela
aplicação do voto de qualidade com supedâneo na Portaria ME no 260, de 01o/07/2020.

(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital